Tribunal: TJES
Processo: 5004359-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estabilidade
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004359-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACSON LANE ZANOTELLI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. INCORPORAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. REVOGAÇÃO LEGAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO ATIVO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para inclusão de gratificação nos vencimentos de servidor municipal. O juízo entendeu que a revogação da lei que previa a vantagem afastaria a probabilidade do direito. O agravante alegou ter preenchido os requisitos legais antes da revogação e sustentou direito adquirido, requerendo o restabelecimento da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da norma impede a incorporação da gratificação já consolidada; (ii) verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para concessão de efeito ativo ao agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

4. O agravante exerceu função comissionada por mais de seis anos, conforme exigência da norma vigente à época, configurando direito à incorporação.

5. A revogação posterior da norma não elimina o direito adquirido, nos termos da nova legislação que assegura a irredutibilidade de vencimentos.

6. A LC n. 44/2015 convalida expressamente os efeitos da legislação anterior, preservando situações jurídicas já constituídas.

7. A verba tem natureza alimentar e sua supressão compromete a subsistência do servidor, caracterizando o
periculum in mora
.

8. Presentes os requisitos, é cabível o deferimento do efeito ativo para restabelecimento do pagamento da gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A revogação da norma que previa incorporação de gratificação não afasta o direito adquirido de servidor que preencheu os requisitos legais antes da mudança. 2. A nova legislação que convalida os efeitos anteriores preserva a situação jurídica consolidada. 3. É cabível tutela de urgência recursal para garantir gratificação incorporada de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei n. 8.437/1992, art. 1º; Lei Municipal n. 718/1991, art. 64, “x”; Lei n. 2.186/2011; LC n. 44/2015, arts. 39, I, e 201.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 11149000587, Rel. Des. William Couto Gonçalves, 1ª Câmara Cível, j. 27.05.2014, pub. 05.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004359-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACSON LANE ZANOTELLI
Advogados do(a) AGRAVANTE: IGOR REMONATO BRESSANELLI - ES27979-A, PEDRO PAULO PESSI - ES6615
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
Advogados do(a) AGRAVADO: HELTON BRUNO PESSI - ES13736, JUSSARA LOURRAINY FREDERICO LAN - ES31338

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Jacson Lane Zanotelli contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da Ação Ordinária n. 5000534-45.2025.8.08.0045, que indeferiu a tutela de urgência para inclusão de gratificação de função nos seus vencimentos e pagamento retroativo. O indeferimento baseou-se na revogação da Lei Municipal n. 2.186/2011 pela Lei Complementar n. 44/2015, o que comprometeria, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito. Além disso, o magistrado apontou a necessidade de dilação probatória, o impacto financeiro da medida e a vedação prevista no art. 1º da Lei n. 8.437/1992.

O agravante alega possuir direito adquirido à incorporação da gratificação, por ter exercido a função gratificada pelo período legalmente exigido antes da revogação normativa. Sustenta que a norma posterior não pode atingir situação jurídica consolidada, e que a negativa da liminar lhe causa prejuízo financeiro relevante. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com deferimento da tutela nos termos requeridos na origem.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Do exame dos autos, verifica-se que o agravante preencheu os requisitos estabelecidos pela Lei Municipal n. 2.186/2011, tendo exercido, por mais de seis anos ininterruptos, função comissionada, o que atrai a incidência da norma então vigente à época da consolidação do direito à incorporação.

A posterior revogação da referida norma pela Lei Complementar n. 44/2015 não tem o condão de afastar o direito adquirido à percepção da vantagem, respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, assegurado pelo próprio art. 39, I, da nova legislação municipal.

Além disso, o art. 201 da LC n. 44/2015 convalida os efeitos produzidos pela legislação anterior, de modo a preservar situações jurídicas constituídas sob sua égide.

Assim, presentes indícios suficientes da incorporação da gratificação nos moldes legais anteriores, é legítima a preservação do respectivo valor na remuneração do servidor, até pronunciamento final de mérito.

Quanto ao perigo de dano, este também se faz presente, pois se trata de verba de natureza alimentar, cuja supressão compromete diretamente a subsistência do agravante, impondo-se atuação imediata do Judiciário para resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final.

Destaca-se, por fim, que eventuais questões relativas à inconstitucionalidade da norma municipal revogada ou da nova legislação invocada devem ser primeiramente submetidas ao crivo do juízo de origem. Antecipar exame de controle difuso de constitucionalidade nesta instância recursal, sem prévia manifestação do juízo de primeiro grau configuraria indevida supressão de instância.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para determinar ao Município de São Gabriel da Palha que restabeleça, em favor do agravante, o pagamento do valor correspondente à gratificação de função incorporada, observada a irredutibilidade de vencimentos

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.